Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI EMBARGADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Giovanini Crosara Lettieri (ID no 50410909) contra a decisão que suspendeu o trâmite do recurso por determinação do STJ (ID no 50086416). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO